Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-16.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-16.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIO LEITE PEREIRA - CPF: 007.571.221-08 (APELANTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Para a condenação por danos morais é necessária a demonstração mínima da ocorrência de ato ilícito, sendo que, no caso, em razão da ausência de comunicação da mudança de titularidade da unidade consumidora, a negativação do nome do antigo proprietário foi devida.

Assim,
legítima a imputação do débito ao
antigo

proprietário
do imóvel, referente ao período no qual a
titularidade
da unidade consumidora não havia sido alterada.

Quanto aos honorários de sucumbência, considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002995-16.2023.8.11.0087

APELANTE: ELCIO LEITE PEREIRA

APELADA:

ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELCIO LEITE PEREIRA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a

inexistência do débito em comento entre o autor e a ré e afastou a indenização por danos morais. Ante o princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC,

contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que “
a sentença ora atacada merece reforma in totum em síntese pelo fato de que, ao contrário do que alega o juiz de primeiro grau, não restou comprovado nos autos que o autor ora Apelante era proprietário do imóvel indicado pela apelada como gerador da conta de água objeto da presente lide.

Assevera que, “
ao contrário do que sustenta o juízo “a quo”, o autor ora apelante jamais solicitou mudança de titularidade de imóvel na empresa ora apelada. Em sua sentença, o juiz de piso se fundamenta em um contrato de gaveta juntado em ID 148493341, que dispõe como partes contratantes, terceiros, que não possuem relação nenhuma com o apelante” (sic).

Argumenta que
“vislumbra-se do referido contrato que este sequer foi assinado pelo apelante nem mesmo como testemunha, de outra forma nem poderia ocorrer visto que o apelante sequer sabia da existência do mencionado contrato” (sic).

Enfatiza
que “outra coisa, que causa estranheza e coloca em “xeque” a integridade, honestidade e legitimidade do referido contrato é que a parte Primeiro Permutante Sr. Thiago Garaz Balbinotti, utiliza números de documentos que não são seus, mas sim do apelante, ou seja, denota-se no presente contrato a existência de um crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, logo, a sentença foi embasada em um documento falso” (sic).

Também defende que
“de outra banda, alegou o Magistrado “a quo”, que o autor ora apelante, realizou um pedido de troca de titularidade do imóvel em questão posteriormente a negativação de seu nome no SPC/SERASA, em data de 08/12/2023, fundamentado o fato em um print de tela de computador” (sic).

Afirma que “
trata-se de um documento de um print de tela de computador realizado unilateralmente pela empresa apelada, não possuindo qualquer tipo de valor probatório, ao passo que não tem nenhuma assinatura ou ciência expressa do autor ora apelante
.

Discorre que, “
outro fato que corrobora as alegações acima explanadas é que em documento juntado nos autos pela própria parte apelada Id 148493350, denota-se que na data de 03/05/2017, o hidrômetro e titularidade do imóvel em questão já estava em nome de Antônio Oliveira de Jesus” (sic).

Afiança que “
resta claro o direito do recorrente a indenização por danos morais in re ipsa, visto que, o apelante jamais foi proprietário do imóvel gerador da presente dívida em análise, e ao contrário do que alega o juízo de primeiro grau, não há nos autos nenhum documento que prove o contrário” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa (Id. 223325250)

A parte apelada, ofereceu as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como suscita a impugnação ao pedido de justiça gratuita, requerendo ao final, que o recorrente seja condenado ao pagamento das custas processuais, e no mérito, refuta os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 223325252).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.224204184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a parte requerida/apelada, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
ELCIO LEITE PEREIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA,
alegando, em síntese, que foi surpreendido com a notícia de que seu nome havia sido negativado em decorrência de uma dívida no valor R$ 67,17 (sessenta e sete reais e dezessete centavos) de perante a demandada.

Relata que já houve outra ocasião em que a demandada havia negativado o nome do autor por outro débito também desconhecido, ocasião em que este juízo julgou procedente a demanda ante a ausência de demonstração da origem da dívida.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de inexistência da dívida em comento, bem como a condenação da demandada ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) reais a título de danos morais.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação, alegando, em síntese, que o autor é proprietário de um imóvel urbano no município e que após a venda do respectivo bem não realizou a transferência de titularidade nem o consumo final do cadastro, razão pela qual as cobranças sempre foram realizadas em seu nome. Sustentou não haver danos a serem indenizados.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência do débito em comento entre o autor e a ré e afastou a indenização por danos morais.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte apelante insurge-se sob o argumento de que possui direito a indenização por danos morais
in re ipsa
, visto que, jamais foi proprietário do imóvel gerador da presente dívida em análise, e ao contrário do que alega o juízo de primeiro grau, não há nos autos nenhum documento que prove o contrário.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de desprovimento do recurso da parte autora/apelante.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

É fato incontroverso nos autos que o requerente foi negativado pela empresa requerida por uma dívida no valor de R$ 67,17 (sessenta e sete reais e dezessete centavos), na data de 06/09/2023, contrato no 0000000005390179, conforme Id. 223325212), o qual alega desconhecer.

Afirma que no dia 18/10/2023 às 09:16, compareceu a uma agência do Banco do Brasil do Município de Guarantã do Norte, para efetuar a abertura de uma conta corrente, todavia, foi surpreendido com informação de que seu nome estava negativado mais uma vez pela empresa requerida.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, a requerida/apelada alegou que o autor era proprietário de um imóvel urbano localizado no Lote 24, X 200,00, totalizando 200m2, tendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de 72 m2, com água pública, no município de Guarantã do Norte, e quando realizou a venda do bem, deixou de comunicar a concessionária, de modo que permaneceu como titular do imóvel.

Para tanto, com o intuito de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, anexou aos autos o contrato de permuta realizado entre os sucessores do imóvel (Id. 223325237), histórico de consumo (Id. 223325238), e ainda, o pedido de alteração cadastral realizado pelo autor (ID 148492036 – Pág. 4).

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a
subsidiar que não restou comprovado ato ilícito da concessionária passível de indnização,
ipsis litteris
:

“(...)

É possível verificar logo de início que não houve qualquer ilícito praticado pela ré a justificar eventual indenização por dano moral, mormente porque comprovou que a negativação só aconteceu porque o autor deixou de alterar a titularidade do imóvel perante a concessionária.

O autor teve seu nome negativado perante o SERASA em 06/09/2023 (Id.132727035), entretanto, a concessionária ré comprovou que a dívida que gerou a negativação era decorrente de uma conta de água não paga ligada a um imóvel que ainda estava cadastrado em nome do autor. Ou seja, em que pese não fosse o verdadeiro usuário do serviço naquele imóvel, comprovou a demandada que o autor era o titular anterior ao tempo da negativação, e ainda, que a parte solicitou a alteração cadastral somente em 08/12/2023, após a negativação discutida”

Logo, pelo que se observa da minuta de contrato de permuta anexada no Id. 223325237, houve a comprovação de que o demandante era o antigo proprietário, e solicitou a alteração cadastral em 2023, portanto, quando ocorreu a negativação no Serasa, ainda estava como titular do imóvel, sendo sua responsabilidade informar a concessionária a troca de titularidade, por isso, diante da demora em proceder com a troca de titularidade, a negativação foi devida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
NEGATIVAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a condenação por danos morais é necessária a demonstração mínima da ocorrência de ato ilícito. Ante a ausência de comunicação da mudança de titularidade da unidade consumidora, a negativação do nome do antigo proprietário se mostra legal. (Ap 18251/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 17/10/2018)
(TJ-MT - APL: 00361521920158110041182512018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2018).

E dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MULTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. Não se conhece do recurso que carece de pressuposto objetivo da tempestividade.

2. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora de água e esgoto a alteração da titularidade da unidade consumidora permanece responsável pelas faturas posteriores à mudança.

4. Os valores relativos aos serviços constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. No caso, contudo, a parte limita-se a impugnar as rubricas faturadas, sem que tenha havido qualquer contestação administrativa e ao alvedrio de elemento algum que sinalize plausível desacreditar nos serviços prestados, para fins de aventar a desconformidade da cobrança. 5. Uma vez invocada a ilegalidade no procedimento que culminou na imposição de multa, à míngua de impugnação específica ou de notícias sobre a lavratura do termo de ocorrência, de procedimento administrativo ou mesmo da comunicação ao consumidor, urge reconhecer a falta de higidez para a cobrança, em desalinho à normativa de regência. 6. Apelação do réu-denunciado não conhecida. Apelação da ré-denunciante conhecida e provida em parte.
(TJ-DF 07142256520178070018 DF 0714225-65.2017.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/10/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONSUMO DE ÁGUA
- INADIMPLÊNCIA - DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL E CONSTITUIÇÃO DE DUAS MATRÍCULAS DISTINTAS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TROCA DE TITULARIDADE À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DEVER DE REPARAÇÃO - AUSÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A relação jurídica existente entre concessionária de serviço público e o usuário final é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária pela reparação dos danos causados aos consumidores, desde que comprovada a falha na prestação dos serviços e o nexo de causalidade. 2- Conquanto o consumo de energia elétrica possua a natureza de obrigação pessoal, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada do desmembramento do imóvel, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro, que com ela sequer manteve relação contratual. Precedentes do TJMG. 3- Comprovado nos autos que, no período em que efetuada a cobrança, o autor figurava como titular da fatura de energia elétrica, não se verifica a inexigibilidade do débito, o que afasta, por conseguinte, o dever de indenizar. 4- Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJ-MG - AC: 10000221094147001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022)

Ademais, o apelante enfatiza
que
“
outra coisa, que causa estranheza e coloca em “xeque” a integridade, honestidade e legitimidade do referido contrato é que a parte Primeiro Permutante Sr. Thiago Garaz Balbinotti, utiliza números de documentos que não são seus, mas sim do apelante, ou seja, denota-se no presente contrato a existência de um crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, logo, a sentença foi embasada em um documento falso” (sic
), contudo, tais alegações não foram suscitadas e apreciadas pelo juízo primevo, logo, não podem ser analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

Com relação aos honorários, a sentença merece reparos, e por ser matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício.

No caso em análise, a parte autora requereu a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, sendo que o sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, afastando o dano moral.

Logo, quanto aos honorários de sucumbência, considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024